Tribunal: TJMT
Processo: 0011967-23.2018.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011967-23.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUCCAS RAPHAEL RIBEIRO CARNIEL - CPF: 053.092.811-69 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALESSANDRO MARCOS DA SILVA - CPF: 104.777.234-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA
DE
ANIMUS NECANDI
– NÃO ACOLHIMENTO –
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual, comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e não demonstrada de forma extreme de dúvidas a ocorrência da legítima defesa, torna-se imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Somente quando o acervo probante revelar manifestamente indicativo de que o agente agiu com intenção lesiva, e não homicida, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, porquanto a desclassificação é medida excepcional e tem vez quando sua possibilidade for viabilizada de modo clarividente.

O fator surpresa configura elemento determinante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP. Se a prova judicializada não demonstra, minimamente, o emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, a qualificadora deve ser excluída da sentença de pronúncia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Luccas Raphael Ribeiro Carniel
contra a sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garça/MT, nos autos da ação penal n. 11967-23.2018.8.11.0004 – Código 288207, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, ilícito descrito no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a impronúncia do recorrente, ao argumento de que não há provas judicializadas sobre a dinâmica do fato, subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal (art. 129, §1º, do CP), em razão da ausência de
animus necandi
, haja vista que o acusado agiu em legítima defesa ou, alternativamente, a exclusão da qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima (Id. 204552204).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifesta pelo provimento parcial do recurso, no sentido de excluir a qualificadora, mantendo a pronúncia de Luccas Raphael Ribeiro Carniel, como incurso no art. 121 c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (Id. 204552208).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 204552209).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, a fim de que o acusado Luccas Raphael Ribeiro Carniel, seja pronunciado e submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, como incurso no art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (Id. 208649699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Insurge-se o recorrente contra a sentença proferida no primeiro grau que, julgando procedente os pedidos contidos na denúncia ofertada pelo Ministério Público, o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

De acordo com a denúncia, foi imputado ao acusado o crime de homicídio qualificado na forma tentada, praticado no seguinte contexto fático:

“[...]Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no
dia 03de maio de 2018,
por volta das 20:20hs, na Rua Manoel Carmerino, Centro, nesta cidade, o denunciado, imbuído de animus necandi,
tentou matar
Alessandro Marcos da Silva,
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo apurado, no dia em questão, o denunciado e a vítima, que residiam em kitnets localizadas no mencionado endereço, ingeriam bebidas alcoólicas na companhia de outras pessoas.

Naquele instante, o denunciado, por motivos não esclarecidos, armou-se com uma arma branca (faca) que portava e, de forma abrupta, golpeou a vítima pelas costas, a qual caiu. Ato contínuo, ele desferiu mais golpe contra o ofendido, causando-lhe lesões na região torácica e dorsal, que resultaram em perigo de vida (Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico às fls. 49/50v-IP).

Todavia, o delito apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, já que ele foi impedido por terceiros (Gustavo Silva da Costa e Bruno da Silva Progenio), ocasião em que fugiu. Em seguida, o ofendido foi socorrido e prontamente encaminhado ao Pronto Socorro Municipal, onde foi submetido à intervenção cirúrgica de emergência (drenagem torácica).

Com efeito, sobressai dos autos que o modus operandi empregado pelo denunciado dificultou a defesa da vítima, porquanto ele a surpreendeu, desferindo-lhe golpe de faca pelas costas que a deixou sem oportunidade de reação [...]”

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a devida instrução processual, pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (tentado), ilícito descrito no do art. 121, § 2º, incisos IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

No entanto, não concordando com os termos do referido decreto judicial, a defesa do recorrente pugnou pela impronúncia por ausência de provas judicializadas, violando o art. 155 do Código de Processo Penal, subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, ou, o afastamento da qualificadora [recurso que dificultou a defesa do ofendido].

A despeito da laboriosa argumentação expendida pela defesa, em análise do caso, entendo que o recurso merece prosperar parcialmente.

Como é cediço,
a pronúncia consiste em decisão de mera admissibilidade da acusação, exigindo somente prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou de participação delitiva para que o réu seja submetido a julgamento pelos jurados, conforme previsão contida no art. 413 do Código de Processo Penal, o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

À propósito, trago à baila entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
[...]
As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. [...]”
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24.4.2019).

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade do ilícito ficou satisfatoriamente demonstrada pelo boletim de ocorrência – ID. 204552667, pp. 10-12, termo de declaração – ID. 204552667, pp. 13-22, laudo pericial – ID. 204552667, p. 66, mapa topográfico para localização de lesões – ID. 204552667, pp. 67-68, prontuário médico – ID. 204552667, pp. 27-56, e pelas provas orais colhidas.

Os indícios de autoria, também estão presentes, conforme os elementos de prova reunidos até o presente momento.

Na fase inquisitiva o recorrente
Luccas Raphael Ribeiro Carniel
, declarou,
in verbis:

“[...] QUE apresenta-se espontaneamente com seu Advogado, que ora lhe assiste; QUE em relação aos fatos, esclarece que mora numa república, no bairro união; QUE ali também mora a pessoa do Sr. Maranhão, O interrogando e ALESSANDRO; QUE no dia dos fatos estava em sua casa, quando ALESSANDRO lhe chamou para ingerirem bebida alcoólica por volta das 16:00 horas; QUE estava também dois amigos de ALESSANDRO, cujos nomes o interrogando não se sabe informar; QUE ingeriram cachaça velho barreiro, quando em um dado momento, o interrogando passou a brincar atirando uma faca no pé de mamão; QUE o Sr. Maranhão pediu a faca para o interrogando, dizendo que queria guardá-la; sendo que disse à Maranhão que iria guardá-la em casa; QUE entrou para sua casa para guardar a faca, momento em que ALESSANDRO lhe tomou a faca e entortou, tentando quebrá-la; QUE disse à ele "pra que fazer isso cara, não faz isso não"; QUE ALESSANDRO simplesmente virou as costas e desceu pra casa dele sem lhe falar nada; QUE logo em seguida ele retornou da casa dele portando uma faca cromada na mão, tendo o interrogando percebido que os dois amigos de ALESSANDRO o acompanhavam, sendo que um deles estava com o litro de bebida na mão; QUE ALESSANDRO ficou na porta, enquanto outro amigo dele com a garrafa na mão ficou mais atrás, tendo o interrogado percebido que iria ser agredido, e então passou a se defender: QUE não se recorda ao certo como ocorreu, eis que estava meio bêbado, podendo afirmar somente que conseguiu tomar a faca de ALESSANDRO, e quando viu ele estava sangrando; QUE teve também a intervenção do amigo dele que lhe atirou o litro de bebida, o qual pegou em sua cabeça causando-lhe ferimento; QUE em seguida, conseguiu pular o muro e sair do local; QUE um outro amigo de ALESSANDRO ainda conseguiu lhe dar uma paulada nas costas; QUE maranhão presenciou tudo como ocorreu; QUE após os fatos, tomou conhecimento de uma ameaça por parte desses dois amigos de ALESSANDRO os quais disseram que estavam doidos atrás do interrogando, sendo que quem lhe falou isso foi o JUNINHO; QUE não sabe informar o nome de Juninho, acreditando que ele mora próximo ao Buffet Bolevard. Dada palavra ao douto Advogado. Manifestou que seja precedida a oitiva do Sr. Maranhão que mora numa Kit net onde ocorreram os fatos[...]” –
ID. 204552667, pp. 63-64.

Interrogado em Juízo, o réu confessou a autoria do crime, contudo, alegou legítima defesa, veja-se:

“[...] eu acendi o cigarro e na hora que eu olhei para trás estava ele logo a frente com a faca na mão, um outro atrás com um pedaço de pau e o outro com uma garrafa mais um pouco atrás e nessa ai eu falei: esse cara só quer me matar, só pode. Na tentativa de me defender eu tinha um giral lá em casa e eu chutei as panelas em cima dele, quebrei, nós entramos em luta corporal e nessa na hora que eu vi já tinha desferido golpes de faca nele. Pergunta: Só um golpe ou mais de um? Reposta: Eu não lembro direito, porque eu também estava alcoolizado e não sei onde pegou. Eu entrei em luta corporal com ele e logo eu tentei correr e os amigos dele falava: pega ele, pega ele. E um jogou uma garrafa na minha cabeça, eu tenho uma cicatriz aqui, deu mais de cinco pontos na minha cabeça e o outro me deu uma paulada e nessa eu consegui correr, fui até a casa da minha mãe e consegui ir embora. Pergunta: Falaram que você deu uma facada nas costas dele, foi nas costas? Resposta: Não, estava de frente, porque eu estava dentro da minha casa e na hora que eu me virei ele já estava na minha frente, então a hora que eu vi já estava de surpresa. Pergunta: Então você que levou a facada, mas alega legitima defesa? Resposta: isso [...]”
– Depoimento extraído da sentença, ID. 204552683, p. 5.

A vítima
Alessandro Marcos da Silva
, ao ser inquerida na fase policial, declarou que:

“[...] a três meses estava residindo em uma kit net, localizada na Rua Manoel Carmerindo, n. 368, Santo Antônio, nesta; QUE, quando se mudou para supracitado local, a pessoa de LUCAS RAFAEL RIBEIRO CARNIEL, já residia em uma kit net, no mesmo local; QUE, sempre que vinha do serviço, por volta das 18h00, via LUCAS RAFAEL, na porta de casa, oportunidades em que o declarante sempre o cumprimentava; QUE, na data dos fatos, por volta das 11h00, o declarante chegou em casa, ocasião em que estava se organizando para ir embora desta cidade, inclusive já havia comunicado o fato em seu local de trabalho, momento que chamou, o responsável pelas kit net, o qual é conhecido por "MARANHÃO", pra "tomarem uma"; QUE, o declarante e MARANHÃO compraram uma garrafa de velho barreiro(pinga) e uma de presidente (conhaque), bem como compraram carne, para assar; QUE, começaram a beber, oportunidade em que LUCAS RAFAEL chegou e se juntou ao declarante e MARANHÃO, bem como pouco depois chegaram BRUNO e GUSTAVO; QUE, esclarece que começaram a beber por volta das 13h00, e beberam até a hora dos fatos, contudo, o declarante afirma não se recordar de nada; QUE, alega que tomou conhecimento pelo MARANHÃO, isto após ter recebido alta do hospital, que em determinado momento o declarante foi até a kit net do LUCAS RAFAEL, pegar seu aparelho celular, o qual estava sendo utilizado para ouvirem música, segundo o mesmo o declarante queria apenas trocar a música, quando foi agredido com golpes de faca por LUCAS BRUNO; QUE, o declarante não se recorda do ocorrido, sabendo apenas o que lhe foi dito pelo MARANHÃO; QUE, o declarante nunca teve nenhum tipo de quizila com LUCAS RAFAEL, argumentando que nunca havia sequer conversado, e acredita que a motivação do crime tenha sido o fato de terem ingerido muita bebida alcoólica; QUE, em razão das lesões sofridas o declarante ficou internado quatro dias e meio, sob observação médica, no pronto socorro municipal; QUE, o declarante deixa consignado que após o ocorrido, se mudou da kit net, e foi morar com seu tio JOSE, no endereço sobredito, bem como vai embora para a cidade de Maceio-AL, local onde sua mãe reside, contudo, neste momento não sabe declinar o endereço da mesma, motivo pelo qual e orientado a deixar contatos e endereço de sua futura moradia, com seu tio JOSE, tendo o declarante se comprometido a providenciar contato e endereço e deixar com seu tio [...]”
– ID. 204552667, pp. 20-21.

A vítima em juízo, não foi ouvida, pois apesar dos esforços para localização, encontrava-se em local incerto em não sabido.

Na fase inquisitiva a testemunha
Gustavo Silva da Costa
amigo da vítima e presenciou o momento do crime, declarou que:

“[...] é amigo de ALESSANDRO (vítima) já que trabalha com ele na Lares Materiais de construção; QUE, no dia 03/05/2018, por volta das 18h, ALESSANDRO convidou o declarante e BRUNO para irem a sua casa para beber bebida quente; QUE, no local já se encontrava a pessoa de LUCAS RAFAEL RIBEIRO CARNIEL, o qual o declarante não conhece, sendo que o viu a primeira vez hoje; QUE, na residência de LUCAS, localizada na rua Manoel Carmerino, Centro de Barra do Garças, LUCAS ficou bêbado e começou a passar uma faca na parede; QUE, o declarante e BRUNO tomou a faca de LUCAS e escondeu; QUE, poucos minutos depois, LUCAS apareceu com outra faca e começou a tentar agredir todos que estava ali, inclusive o declarante; QUE, LUCAS conseguiu ferir o declarante na perna direita com a faca; QUE, LUCAS ainda desferiu uma faca na costela de ALESSANDRO que caiu ao solo, entretanto, LUCAS continuou dando facas em ALESSANDRO, foi onde o declarante pegou uma garrafa e quebrou na cabeça de LUCAS;
QUE, BRUNO pegou um pedaço de pau e bateu nas costas de LUCAS, foi onde ele parou de esfaquear ALESSANDRO, correndo logo em seguida, sentido o Auto Posto Medalha
; QUE, o declarante ficou no local prestando socorro a ALESSANDRO que se encontrava com vida; QUE, afiram que LUCAS tentou matar todos por causa que esconderam a faca dele; QUE, ALESSANDRO havia ingerido bebida alcoólica, entretanto, não estava muito bêbado; QUE, LUCAS estava bastante alterado e bêbado; QUE, não sabe informar onde LUCAS trabalha ou onde possa ser localizado, apenas sabe que ele é traficante de drogas; QUE, LUCAS é branco, usa brinco na orelha esquerda, estatura baixa e tem uma tatuagem de uma cruz do braço esquerdo e uma tatuagem de uma carpa na costa do lado direito [...]”
– ID. 204552667, pp. 13-14.

De igual forma, a testemunha
Bruno da Silva Progenio
declarou na fase inquisitiva que:

“[...] é amigo de ALESSANDRO (vítima) pois trabalha com ele na Lares Materiais de construção; QUE, no dia 03/05/2018, por volta das 18h, ALESSANDRO chamou o declarante e GUSTAVO para irem a sua casa beber; QUE, no local já se encontrava a pessoa de LUCAS RAFAEL RIBEIRO CARNIEL, o qual o declarante não conhece; QUE, se encontraram na casa de LUCAS, sendo que este ficou bêbado e começou a passar uma faca na parede, furar um pê de mamão; QUE, o declarante ficou com medo e saiu do local; QUE, ALESSANDRO tomou a faca de LUCAS e acabou quebrando-a; QUE, LUCAS reside em outra kitnet, próxima a casa de ALESSANDRO; QUE, ALESSANDRO foi até sua kitnet, pegou outra faca e deu a LUCAS, em troca de ter quebrado a outra faca; QUE, começou a tentar agredir todos no local, menos o declarante que estava longe; QUE, LUCAS feriu, com a faca, a choca de GUSTAVO; QUE, LUCAS desferiu uma faca na costela de ALESSANDRO que caiu ao solo, entretanto, LUCAS continuou dando facas em ALESSANDRO, foi onde o declarante pegou um pedaço de pau e quebrou nas costas de LUCAS, foi onde ele parou de esfaquear ALESSANDRO, correndo logo em seguida, sentido o Auto Posto Medalha; QUE, o declarante ficou no local prestando socorro a ALESSANDRO que se encontrava com vida; QUE, não tem conhecimento do real motivo de LUCAS ter tentado contra a vida de ALESSANDRO; QUE, não sabe informar se LUCAS e ALESSANDRO possui alguma desavença; QUE, ALESSANDRO havia ingerido bebida alcoólica, já que estava bebendo desde cedo; QUE, LUCAS estava bastante alterado e bêbado; QUE, não sabe informar onde LUCAS trabalha ou onde possa ser localizado; QUE, sabe informar como LUCAS é (suas características físicas) [...]”
– ID. 204552667, pp. 16-17.

A testemunha
Valdemar Araújo Veloso
declarou em juízo, que ao chegar em seu quarto deparou com a vítima no chão e quando percebeu que havia sido atingido por golpes de faca, imediatamente o levou para o hospital. Disse ainda, que não presenciou o momento do fato, pois quando chegou em casa já havia acontecido o crime – Relatório de mídia, ID. 20455210.

Israel Magno Carniel
, também testemunha e pai do acusado, asseverou em juízo, que não presenciou os fatos narrados na exordial acusatória, mas ficou sabendo pelo filho ora o acusado o que tinha acontecido.

Informou, que o acusado chegou até ele, e estava com ferimentos na cabeça, por ser médico fez os procedimentos necessários, disse que o réu havia ingerido bebida alcoólica o dia todo, e no período da tarde estava no quintal de onde mora jogando uma faca no pé de mamoeiro do vizinho, que no caso a vítima, que não gostou da atitude do acusado e começaram a discutir, em seguida o ofendido tomou lhe faca e quebrou, logo após o acusado foi para sua kitinete, e a vítima foi até ele em posse de uma faca, ocasião em que os dois entraram em vias de fato, contudo, o acusado apossou-se da faca e passou a desferiu contra a vítima, em seguida os amigos do ofendido começou a agredi-lo com um pedaço de madeira e garrafada na cabeça, causando-lhe um corte em sua cabeça.

Disse que mesmo machucado conseguiu fugir escalando muro até chegar na casa da mãe dele – Relatório de mídia, ID. 20455210.

O policial militar
Lindomar Tavares Roldão
que atendeu a ocorrência, inquerido na fase judicial, declarou que:

“[...] Nós chegamos no local o cidadão estava caído já né, desfalecido inclusive, tinha sangue no local. O autor do fato tinha fugido do local, alguns diziam que a mãe tinha ajudado na fuga, mas é o que diziam no local, também não sei se é verdade, não presenciei nada disso, aí é o que falavam no local. Pergunta: A vítima estava inconsciente ou não? Resposta: sim, não me recordo se totalmente inconsciente. Pergunta: Alguém indicou o autor do fato para vocês? Resposta: Sim, populares ali no local falaram que era um tal de Luccas mesmo, parece que morava junto lá, mas nós não vimos ele porque quando chegamos no local ele já tinha fugido. Pergunta: E a motivação falaram? Resposta: não me recordo, teria que ler a ocorrência e também nem sei se eu coloquei na ocorrência. Pergunta: O senhor sabe informar se teve briga lá? Resposta: sim, uma briga, mas agora o motivo exato, eu estou falando para o senhor as ocorrências são muito parecidas eu teria que dar uma lida. Pergunta: E o Luccas sabe se ele tinha alguma agressão ou vocês nem chegaram a ver ele? Resposta: quando chegamos esse cidadão que tinha sofrido as agressões estava caído no chão e acho que dois ou três perto dele já, amigos né, muito nervosos achando que ele iria morrer, tanto é que eu estou sabendo que ele não morreu pelo senhor agora, eu achava que ele tinha morrido. Pergunta: Teve alguma intervenção para não deixar ele levar mais golpes de faca? Resposta: é o que eu estou falando para o senhor doutor, quando chegamos no local ele já estava caído, ele já tinha fugido e só o burburio do pessoal comentando o que tinha acontecido. Pergunta: As testemunhas não falaram nada ali na hora para o senhor? Resposta: eles falaram na hora ali que um tal de Luccas tinha desferido acho que facadas contra esse cidadão, por causa de uma briga lá, eu não me recordo se ele foi cortar um pé de mamão, eu sei que foi um trem irrisório lá, eu não sei dizer exatamente o que era [...]”
– Trecho extraído da sentença.

Nesse contexto, do exame apurado da prova produzida durante a instrução processual, verifico que é inconteste que o recorrente desferiu golpes de faca contra o
ofendido – até porque ele próprio admitiu tais fatos
–, atingindo-o por três vezes na região dorsal do lado esquerdo com aproximadamente 02 centímetros cada uma, o que conclui –
“que houve perigo de vida concreta, uma vez que o periciando foi submetido a procedimento cirúrgico de emergência (drenagem torácica), cujo objetivo é reexpandir o pulmão daquele lado e drenar a hemorragia”
, conforme descrito no laudo de exame de corpo de delito, ID.
204552667, p. 66.

À vista do exposto, imperioso salientar que, embora a defesa alegue que as testemunhas ouvida em juízo não presenciaram o momento do crime, afrontando o art. 155, do Código de Processo Penal, a versão apresentada é isolada dos demais elementos de probatórios transcritos acima, pois existem indícios de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não há fundamento jurídico idôneo para postular a despronúncia. Isso porque, para que fosse acolhida a pretensão defensiva seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que o requerente não praticou as condutas descritas na exordial acusatória.

Além do mais, no atual momento processual, só é autorizada a despronúncia quando for indiscutível a ausência de prova da materialidade ou de indícios da autoria, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Sendo assim, concluo que não há como acolher o pleito deduzido pelo recorrente ao fundamento de ausência concreta de elementos judicializados sobre a dinâmica do fato, pois a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, prova irrefutável para que ele seja submetido à Corte Popular, bastando, tão somente, meros indícios da autoria e prova da materialidade, conforme preconizam o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, veja-se:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificaras circunstâncias qualificadora se as causas de aumento de pena”

Sobre o tema, trago o seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2º, INC. I, III E IV DO CP, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03, C/C ART. 244-B, §2º DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INDÍCIOS SUFICIETES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMAPRADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE -

NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
. (TJMT, RESE 1006944-23.2020.8.11.0000, Relator: Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21.10.2020).

Em pleito subsidiário, a defesa pugna pela
desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal
, aduzindo a ausência do
animus necandi
por parte do recorrente, pois não teve
intenção
de matar a vítima,
uma vez que, agiu em
legítima defesa.

Todavia, com o detido exame dos elementos de prova carreados ao feito, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

Repito, a
pronúncia
consiste em decisão de mera admissibilidade da acusação, não se fazendo necessária nesta fase processual a certeza acerca do dolo,
exigindo-se apenas a prova da materialidade do crime e a existência de
indícios suficientes
da autoria delitiva para que o réu seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Outrossim, para a

desclassificação
da conduta típica, por ausência de dolo específico, deve o julgador se basear em
juízo de certeza quanto à inexistência de
animus necandi
,
não podendo haver qualquer dúvida em relação à real conduta praticada pelo agente, situação que, conforme a prova oral já transcrita, não se verifica de plano.

Como visto dos autos, ainda que a defesa alegue que embora o exame de corpo de delito apresenta existência de perigo de vida não quer dizer que o recorrente tinha intenção de ceifar a vida do ofendido.

Neste caso, não há elementos suficientes para afirmar que a única intenção do recorrente era “apenas em se defender”, conforme ele alega – até pela dificuldade de se aferir o
factum internum –
os fatos merecem ser apreciados com mais afinco pelo Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para analisar as provas em toda sua amplitude.

Portanto, estando plenamente identificados os pressupostos para a pronúncia, consistentes na inexistência de dúvida sobre a materialidade e nos indícios suficientes de autoria, não há como proceder à pretendida despronúncia e ou à desclassificação do delito para a figura típica descrita no artigo 129 do Código Penal, em razão da suposta ausência do
animus necandi
, uma vez que a convicção a respeito das alegações defensivas não pode repousar apenas nas palavras do recorrente.

Ressalto novamente que nesta fase de juízo de admissibilidade, basta à existência tão somente de indícios suficientes de autoria, ou de participação, para que o magistrado pronuncie o acusado, haja vista que nos crimes dolosos contra a vida compete ao Tribunal do Júri à análise e julgamento dos fatos,
consoante dispõe o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate
. 2. Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base em indícios derivados do inquérito policial. Precedentes. 3. Por outro lado, na hipótese dos autos, a sentença de pronúncia foi calcada tanto em provas inquisitivas quanto em provas produzidas em juízo, não merecendo reforma, portanto, a decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1363973/MT, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 30.4.2019) – destaquei.

No que pertine à qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, verifico que não há lastro probatório mínimo para que seja mantida. Isso porque, a narrativa do réu revela entrevero entre ele e o ofendido, assim como um suposto “ataque” da vítima.

Dessa forma, a animosidade prévia entre ambos desautoriza o reconhecimento da mencionada qualificadora, tendo em vista que não se pode concluir que a vítima foi “surpreendida” pelo recorrente, se os dois já estavam discutindo previamente.

O fator surpresa configura elemento determinante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Ao tratar da mencionada qualificadora, Cezar Roberto Bitencourt ensina que:

“[...] para se configurar a surpresa, isto é, recurso que torna difícil ou impossível a defesa do ofendido, é necessário que, além do procedimento inesperado, não haja razão para a espera ou, pelo menos, suspeita da agressão, pois é a dificuldade ou mesmo impossibilidade de a vítima defender-se que fundamenta a qualificadora”
(Código Penal Comentado, Ed. Saraiva, 7ª edição, pág. 418)

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – [...] - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E DE ELEMENTOS PROBANTES A DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As provas processuais não indicam qualquer indício de que a conduta da ré se deu de modo a dificultar a defesa, por meio de um efeito “surpresa” ou outra ferramenta dissimulatória, visto que, os fatos ocorreram após a discussão empreendida entre eles [...]”
(N.U 1018623-54.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 13.5.2020).

Desse modo, a qualificadora inserta no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal deve ser afastada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento ao recurso defensivo,
apenas para afastar a qualificadora atinente ao recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido, mantendo os demais capítulos da decisão recorrida intactos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024